Tribunal: TJDFT
Processo: 0720533-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0720533-69.2020.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: LEANDRO ROCHA DIAS REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de Revisão Criminal redigida de próprio punho por LEANDRO ROCHA DIAS em que pede a revisão da sentença, proferida pela Juíza da 8a Vara Criminal de Brasília, que o condenou pela prática do crime do artigo 157, § 2o, incisos I e II, c/c artigo 70, ambos do Código Penal (roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e emprego de arma em concurso formal), à pena de 7 (sete) anos, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 42 (quarenta e dois) dias-multa, à razão unitária mínima (Processo no 2009.01.1.146228-6 – ID 17321956, download pág. 15/25). Intimado, o sentenciado manifestou interesse em não recorrer da sentença (ID 17321957, download pág. 10), tendo ela transitado em julgado em 20/09/18 (ID 17321957, download pág. 11). Pretende o requerente a “revisão” da sentença, com base no artigo 621, incisos I e III, do Código de Processo Penal e artigo 5o, incisos XXXIV, alínea “a”, e LV, da Constituição Federal, vez que a condenação baseou-se exclusivamente na “delação” de Winderson Santos de Oliveira, fato insuficiente para provar a sua participação no crime de roubo (ID 17321956, download pág. 1/5). Os autos foram remetidos à Defensoria Pública para promover e instruir o feito (ID 17477173). Em petição, aquele órgão alegou que “quanto à materialidade e à autoria, constata-se que foram devidamente reconhecidas e que o requerente não trouxe quaisquer provas novas capazes de fundamentar pedido absolutório com fundamento no inciso III do artigo 621 do Código de Processo Penal. No tocante à dosimetria das penas, averígua-se que foi realizada em conformidade com os parâmetros legais e os entendimentos consagrados na jurisprudência”. Em manifestação, o Ministério Público oficia pela inadmissão da revisional (ID 18791312). É o relatório. Decido. Cumpre salientar, desde logo, que a ação penal de revisão é excepcional, porquanto tem natureza desconstitutiva de condenação transitada em julgado, a ela se aplicando regras próprias e exaustivas de cabimento, que estão materializadas no artigo 621, do Código de Processo Penal. De fato, a presente ação não reúne condições de admissibilidade, pois, a despeito do autor ter fundamentado seu inconformismo no artigo 621, incisos I e III, do Código de Processo Penal, sequer indicou qual texto de lei teria sido violado pelo acórdão condenatório ou de que forma ele estaria em contrariedade à evidência dos autos. Tampouco mencionou a existência de provas comprovadamente falsas, novas provas de sua inocência ou de circunstâncias que autorizem a diminuição da pena, de modo que a pretensão revisional não preencheu os requisitos do artigo 621, do Código de Processo Penal. Consoante consta dos fundamentos da sentença, verifica-se que, ao contrário do alegado pelo requerente, a sua condenação se fundou não apenas na declaração do corréu Charles do Carmo Ramos (não Wilderson), o qual afirmou que Leandro lhe havia dito estar a procura de uma loja para Wilderson roubar, mas também nos depoimentos das vítimas Noêmia e Zoraia, além do policial Wavison que esclareceu que, inicialmente, prenderam em flagrante Wilderson, responsável por abordar as vítimas, armado, e subtrair os bens, e os demais assaltantes foram identificados por meio de imagens e reconhecidos, por fotografias, pelas vítimas. A pena, por sua vez, foi corretamente dosada. Na primeira fase, pesaram contra o requerente apenas as circunstâncias do crime, pelo deslocamento da causa de aumento relativa ao concurso de pessoas, tendo a pena-base sido fixada em 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão, montante, inclusive, aquém do usualmente aplicado, pois a jurisprudência autoriza incremento da pena, nessa etapa, em até 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre as penas mínima e máxima cominadas abstratamente ao delito, o que, no caso concreto, resultaria em um aumento de até 9 (nove) meses. Na segunda fase, ausentes agravantes e atenuantes, a pena intermediária foi mantida no mesmo patamar. Na terceira fase, foi aplicada a causa de aumento relativa ao emprego de arma na proporção mínima de 1/3 (um terço), tendo a pena sido fixada em 6 (seis) anos de reclusão. Por fim, em face da prática de três crimes de roubo, pois foram atingidos patrimônios de três vítimas distintas, foi aplicada a fração de 1/5 (um quinto) em razão do concurso formal, tendo sido estabilizada a pena privativa de liberdade em 7 (sete) anos, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão. A pena pecuniária, por sua vez, foi fixada em patamar proporcional àquela, qual seja, 42 (quarenta e dois) dias-multa. O regime inicial para o cumprimento de pena foi arbitrado corretamente no semiaberto, tudo de acordo com o artigo 33, § 2o, alínea “b”, c/c § 3o, do Código Penal. Portanto, não há qualquer “revisão” a ser feita na sentença impugnada. Observo que a finalidade da revisão criminal não é a reavaliação de prova, mas, sim, a verificação se a condenação tem base no conjunto probatório produzido ou se dele é divorciada. Ressalte-se que, nesta sede, o ônus da prova é do requerente, sendo-lhe vedado invocar, como fundamento de seu pleito, a mera injustiça no julgado. No caso presente, contudo, o requerente sequer se desincumbiu de indicar qual texto de lei teria sido ofendido ou em que medida a condenação teria contrariado as provas dos autos, mostrando-se manifestamente inadmissível a sua pretensão revisional. Assim, NEGO SEGUIMENTO à presente revisão criminal, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal. Intime-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 26 de agosto de 2020 16:03:36. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator